Tribunal: TJDFT
Processo: 0747170-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela criança D.B.D.S. (1 ano de idade), representada pela genitora L.B.D.S contra decisão proferida pela i. juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 75521456 do processo de referência), na ação de obrigação de fazer por ele ajuizada em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0707015-55.2020.8.07.0018, de indeferimento da tutela de urgência para o matricular em creche próximo de sua residência na cidade-satélite do Guará em período integral. Na decisão recorrida, a i. juíza considerou não existirem vagas suficientes para atender toda a demanda e ter a Administração estipulado critérios seletivos para contemplação prioritária como baixa renda, risco nutricional, medida protetiva e mãe trabalhadora. Assinalou não ser possível a universalização do serviço por meio de demanda individual, senão por ação coletiva. Ressaltou não haver possibilidade de tratamento diferenciado sem violação ao princípio da isonomia, norteador da Administração Pública, porque se estabelecerá novo critério em prol do agravante/autor ao lhe conceder acolhimento preferencial com supedâneo em decisão judicial em detrimento de outras crianças melhor classificadas a partir dos mesmos requisitos erigidos e que estão à espera de atendimento. Por fim, frisou a vedação à concessão de medida liminar contra o poder público esgotadora, total ou parcialmente, do objeto da demanda, conforme previsto no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437, de 30/6/1992. Em razões recursais (Id 20938421, p. 1-9), o agravante pleiteia, incialmente, a concessão da gratuidade de justiça para o dispensar do recolhimento do preparo. Afirma o cabimento do agravo de instrumento para atacar decisão de indeferimento da tutela de urgência. Alega ser titular de fundamental direito social à educação, conferido pelo art. 6o, caput, da CF, a ser prestado pelo Estado em conformidade com o art. 227, caput, do mesmo texto constitucional. Acentua a Lei Orgânica do DF, no art. 223, cominar ao Distrito Federal o dever de garantir atendimento em creches e pré-escolas a crianças de zero a seis anos de idade e menciona também as regras do art. 4o da Lei n. 9.394/1996 e a do art. 54 do ECA. Assevera não ser possível conviver com omissões ou inações do poder público no adimplemento de deveres prestacionais, notadamente em relação aos essenciais e imprescindíveis à existência humana digna, como o da criança de receber especial proteção estatal para desenvolvimento saudável. Realça decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski no RE n. 594.521 de a reserva do possível não exonerar o poder público de cumprir obrigações estabelecidas pelo legislador. Faz referência a outros julgados do e. STF e deste c. Tribunal de Justiça em favor dos argumentos articulados para refutar a decisão recorrida. Argumenta estarem atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, em especial a verossimilhança da alegação calcada em prova inequívoca, segundo diz, além do perigo de dano verificável na privação ao desenvolvimento saudável em caso de ser mantido fora da escola. Por isso, assevera ter direito à antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de obrigar o agravado a efetivar a matrícula dele em creche na vizinhança próxima de sua residência. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, de modo a reconhecer o direito à matrícula em creche próxima da residência dele. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça O apelante requer, na petição recursal, a concessão da gratuidade de justiça para o dispensar do recolhimento do preparo recursal. Verifico não ter ele interesse na formulação desse requerimento, porque o benefício desejado lhe foi concedido na decisão agravada, concessiva da gratuidade de justiça, indeferidora da tutela de urgência pleiteada e determinadora da citação do Distrito Federal. Desnecessário o pleito para obter a benesse já conseguida, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse de agir do agravante em relação a esse pleito especificamente. Diante dessa situação, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante na petição recursal. 2. Da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada O agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal com a finalidade de obter provimento assecuratório de matrícula em creche próximo de sua residência na cidade-satélite do Guará e requereu, liminarmente, em antecipação a prestação da tutela jurisdicional de mérito (Id 75499770 do processo de referência). O juízo, na decisão agravada, indeferiu o pedido de antecipação da tutela deduzido pelo agravante para obrigar o agravado a lhe disponibilizar vaga para matrícula em creche próxima de sua residência em tempo integral. Considerou não ser possível decidir, em demanda individual, sobre universalização de serviço público, por entender ser necessária ação coletiva para veicular a pretensão. Afirmou, diante da disponibilidade limitada de vagas em creche, ter a Administração erigido requisitos para contemplação de interessados, que aguardam a convocação para matrícula consoante a ordem de classificação. Realçou não ser possível acolher o pleito antecipatório, para estabelecer privilégio em favor apenas do recorrente em razão da propositura da demanda em juízo, porque se o fizesse incorria em violação ao princípio da isonomia, norteador da Administração Pública. A decisão atacada ressaltou, ainda, a vedação à concessão de medida liminar contra o poder público esgotadora, total ou parcialmente, do objeto da demanda, conforme previsto no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437, de 30/6/1992. Verifico das razões recursais nenhum desses fundamentos estruturantes das razões de decidir expostas na decisão agravada ter sido atacado especificamente pelo agravante. O recorrente sustenta ser titular de fundamental direito social à educação, conferido pelo art. 6o, caput, da CF, a ser prestado pelo Estado em conformidade com o art. 227, caput, do mesmo texto constitucional. Na decisão agravada, esse direito não é ignorado. Ele acentua a Lei Orgânica do DF, no art. 223, cominar ao Distrito Federal o dever de garantir atendimento em creches e pré-escolas a crianças de zero a seis anos de idade. O recorrente também assevera não ser possível conviver com omissões ou inações do poder público no adimplemento de deveres prestacionais, notadamente em relação aos essenciais e imprescindíveis à existência humana digna, como o da criança de receber especial proteção estatal para desenvolvimento saudável. A decisão atacada considerou apenas não haver vagas disponíveis para atender toda a demanda e ser necessária ação coletiva para universalizar o acesso de todas as crianças a creches e pré-escolas. Nada a esse respeito foi articulado pelo agravante para refutar a razão de decidir destacada. A decisão arrostada verberou ter a Administração estabelecidos requisitos para selecionar os interessados de maneira impessoal. Nessa perspectiva, ressaltou não seria possível conferir tratamento privilegiado ao agravante por meio da pretensão de acesso imediato à matrícula em creche próximo de sua residência mediante ação judicial, enquanto outras crianças classificadas pela Administração segundo os critérios definidos aguardariam a convocação para matrícula. O recorrente também não impugnou esses fundamentos. O agravante menciona, também, as regras do art. 4o da Lei n. 9.394/1996 e a do art. 54 do ECA, mas não articula argumentos para relacionar o conteúdo desses normas e discorrer sobre a aplicação no caso concreto, muito menos para rechaçar os fundamentos da decisão atacada. Por último, o recorrente não atacou a razão de decidir da decisão agravada concernente à vedação legal à concessão de liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da demanda. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido, conforme previsto no art. 1.016, incs. I a IV, do CPC[1], com a observância indispensável do princípio da dialeticidade em recurso de fundamentação vinculada, como é o caso do agravo de instrumento. É manifesta a falta de congruência e impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos da decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela de mérito pleiteada para obrigar o Distrito Federal a efetivar matrícula em creche próxima da residência dele. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações singularizadas, não sobre argumentos sugeridos a partir de vagas ilações, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido formulado de reforma da decisão de indeferimento da antecipação da tutela para obrigar o Distrito Federal a efetivar a matrícula dele em creche próximo de sua residência no Guará. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe a apresentação dos fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente busca a reforma da decisão recorrida. 2. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por motivos lógicos, se referem ao teor da decisão atacada. 3. A não submissão, ao Juízo de Primeiro Grau, das matérias apresentadas pelo recorrente enseja supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (Acórdão 1120101, 07043742220188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. FALTA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O feito principal discute obrigação tanto do agravante quanto do plano de saúde em ofertar tratamento domiciliar à agravada. A decisão que antecipou os efeitos da tutela fundou-se no quadro clínico apresentado pela paciente. 2. O agravante discorre sobre demora na autorização do segundo procedimento cirúrgico ou ausência do alegado segundo procedimento, questões que não foram tratadas na decisão agravada, razão pela qual o agravo de instrumento configura-se como inadmissível, considerando a falta de impugnação dos termos da decisão, violando o princípio da dialeticidade. 3. A multa do art. 1.021, §4o, do NCPC deve incidir apenas nas hipóteses em que restar comprovado o caráter manifestamente protelatório, denotando a má-fé processual, o que não restou configurado no caso. 4. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. (Acórdão 1101029, 07012104920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Manifestamente inadmissível, destarte, o agravo de instrumento que não atacou os fundamentos da decisão agravada, porquanto inegável a ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;